Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710426-34.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MICAEL HEBER MATEUS DESPACHO 1. Diante do pedido apresentado pela advogada, Dra. Márcia Damásio Martins (ID no 50770566), oficie-se ao Banco de Brasília S/A - BRB para que informe se houve o levantamento dos valores constantes dos alvarás de IDs no 5130991 (R$ 635,40) e no 5544375 (R$ 31,78), no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO